Tribunal: TJSP
Processo: 2233843-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO – CPC/2015, ART. 833, IV – CARÁTER ALIMENTAR – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2233843-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante OS.
CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, é agravada
KATIA GOUVEA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233843-40.2020.8.26.0000 -Voto no 49193
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2233843-40.2020.8.26.0000
COMARCA DE CAMPINAS
AGRAVANTE: O S CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA EPP
AGRAVADA: KATIA GOUVEA DE OLIVEIRA
VOTO No 49.193
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
-
PENHORA
DE
PERCENTUAL
DE
SALÁRIO

CPC/2015, ART. 833, IV CARÁTER ALIMENTAR
INDEFERIMENTO DECISÃO MANTIDA AGRAVO
DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento em
execução de título extrajudicial, contra decisão que
indeferiu pedido de penhora de percentual do salário da
executada, em cujo acolhimento insiste a agravante.
Negada liminar, os autos foram enviados à
Mesa.
É o Relatório.
Penhora
de
salário,
assim
como
de
proventos de aposentadoria e pensões, constitui nulidade
absoluta, podendo ser arguida em qualquer fase ou momento
processual, bem como ser apreciada de ofício pelo
tribunal, inexistindo preclusão, pois a remuneração
possui
caráter
alimentar,
sendo
absolutamente
impenhorável, a teor do artigo 833, inciso IV, do
CPC/2015, que corresponde ao art. 649, inciso IV, do
CPC/1973 (REsp 633.332/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ
07.03.05; REsp 536.500/MG, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha,
DJ 14.06.04; REsp 192.133/MS e REsp 262.654/RS, Rel. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 21.06.99 e DJ 20.11.00;
AgRg no Ag 47.251/RS, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ
29.04.96; REsp 204.066/RJ e REsp 20.297/SP, Rel. Min.
Eduardo Ribeiro, DJ 31.05.99 e DJ 08.03.93; REsp
118.044/SP, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 12.06.00; REsp
264.085/RS, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 27.09.04;
REsp 492.777/RS e REsp 250.523/SP, Rel. Min. Ruy Rosado
de Aguiar, DJ 01.09.03 e DJ 18.12.00; AgRg no Ag
353.291/RS e AgRg no Ag 514.899/DF, Rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, DJ 19.11.01 e DJ 16.02.04; REsp
296.421/SP
e
REsp
135.867/SP,
Rel.
Min.
Fernando
Gonçalves, DJ 20.08.01 e DJ 19.12.97; REsp 54.176/SP,
Rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, DJ 31.10.94; REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233843-40.2020.8.26.0000 -Voto no 49193
3
32.437/SP,
Rel.
Min.
Cid
Flaquer
Scartezzini,
DJ
10.10.94; REsp 24.184/SP, Rel. Min. Hélio Mosimann, DJ
23.05.94).
Releva
ainda
notar
que
o
crédito
perseguido não tem caráter alimentar, como a própria
agravante diz, sem aplicação o art. 833, § 2o, do CPC
(antigo art. 649, § 2o, do CPC/1973, acrescentado pela
Lei 11.382/06), que permite, excepcionalmente, penhora
para pagamento de prestação alimentícia (REsp 770.797/RS,
Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 18.12.06; REsp 1.087.137/DF,
Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJe 10.09.10; REsp
805.454/SP,
Rel.
Min.
Laurita
Vaz,
DJe
08.02.10),
tampouco se cuida de importância excedente a 50 salários
mínimos,
que
excepcionalmente
pudesse
afastar
a
impenhorabilidade da verba, nos termos da norma em
epígrafe.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator